Tribunal: TJBA
Processo: 0513788-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513788-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONDINELI & RODRIGUES LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMENTA

Apelação cível. Ação revisional de contrato de plano de saúde c/c indenização por danos materiais e morais. Plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários. "
F
also coletivo". Aplicação do
CDC
. Inversão do ônus probatório. Reajustes abusivos.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ. A inversão do ônus probatório foi devidamente deferida, competindo à operadora demonstrar a legitimidade dos reajustes aplicados. O plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários apresenta características de "falso coletivo", assemelhando-se substancialmente a um plano familiar, devendo receber tratamento equiparado aos planos individuais/familiares para fins de equilíbrio entre as partes. Os reajustes aplicados pela operadora no período entre 2015 e 2017, representando aumento em torno de 60% em apenas 2 anos, configuram abusividade manifesta, especialmente quando comparados aos índices autorizados pela ANS (13,55% em 2017 e 10% em 2018). A operadora não comprovou que a imposição dos reajustes se baseou em apuração técnica atuarial para apuração da sinistralidade correspondente à anualidade, não se desincumbindo do ônus probatório após a inversão deferida. A repetição do indébito deve ser em dobro para valores pagos após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ nos EREsp 1.413.542/RS, que prescinde da comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. Para valores pagos antes dessa data, aplica-se a devolução simples. Não há dano moral indenizável, tratando-se de discussão contratual legítima sobre interpretação de cláusulas de reajuste, sem demonstração de constrangimento, vexame ou abalo psíquico que transcenda o mero dissabor contratual.
Ônus sucumbenciais pela parte apelada. H
onorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado
(art. 85, § 4º, II, CPC)
, observando-se os critérios do §2º
do dispositivo legal citado.
Recurso
provido, parcialmente,
para
declarar
a abusividade dos reajustes e determina
r
sua limitação aos percentuais da ANS, com condenação da apelada à repetição em dobro dos valores pagos após 30/03/2021 e simples dos valores anteriores, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Apelação provida parcialmente.